Tribunal: STF
Processo: ARE 886024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Promoção militar. 3. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Suposta ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. Incidência do enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.